Tribunal: TJMT
Processo: 1001468-33.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por NICEIAS GOMES BARROS, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n. 0002221-54.2006.8.11.0004, manejada por BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu o pedido com que almejava ver reconhecida a prescrição intercorrente.
Para tanto, o agravante alega que, em razão da desídia da instituição financeira agravada em dar o devido impulso ao processo, a pretensão de receber os valores referentes ao título executivo extrajudicial encontra-se extirpada pela prescrição intercorrente.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na hipótese, não obstante a argumentação veiculada pelo agravante, não vislumbro nenhum prejuízo irreversível que possa decorrer do lapso temporal demandado pela oportunidade do contraditório e do julgamento exauriente do recurso, até porque a análise perfunctória do feito não demonstra o alegado nas razões recursais.
Não bastasse, constata-se que o leilão do imóvel de matrícula n. 45.856 do CRI de Barra do Garças – MT já foi realizado e o bem arrematado, o que milita contra a urgência da análise da medida neste momento processual.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.